Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014015-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), R. E. R. B. - CPF: 045.582.401-04 (AGRAVANTE), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (REPRESENTANTE), 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (AGRAVADO), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA — AVÓ — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão de pensão por morte ao neto em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica do Agravante.

Inexiste no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para neto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENAN ENDRYW RAMOS BORGES, menor, representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1025499-28.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que é neto da falecida servidora pública do Estado de Mato Grosso, Maria Alice Ramos da Silva.

Explica que sua avó detinha sua guarda desde o ano de 2009.

Destaca que sua avó faleceu em 13/07/2002, e, assim, requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, sendo negado pelo Agravado.

Frisa que, apesar da LC n. 04/90 não prevê a concessão do benefício ao menor sob guarda judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores já o considera dependente para fins previdenciários, nos termos do parágrafo 2o do artigo 16 da Lei 8.213/1991, caso detenha essa situação jurídica e seja demonstrada a efetiva dependência econômica em relação ao guardião.

Verbera que todas as suas despesas eram custeadas pela servidora, sendo esta essencial para sua sobrevivência e custeamento dos seus estudos; por consequência, necessita da pensão para sobreviver.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a pensão por morte.

O pedido liminar foi indeferido (id. 106289963)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso. interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso, e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RENAN ENDRYW RAMOS BORGES, menor, representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte no 1025499-28.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, consubstanciado na inclusão do requerente, agravante, na lista de beneficiários de pensão por morte da avó, servidora pública estadual.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Entendo que para concessão de pensão por morte ao neto em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica do Agravante.

Até porque a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, e se configura no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ); portanto, a dependência econômica e financeira não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.

Ademais, convém ressaltar, que inexiste no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para neto, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MENORES SOB GUARDA DA AVÓ, FALECIDA NO ANO DE 2011 – QUANDO NÃO MAIS HAVIA A PREVISÃO LEGAL CONTEMPLANDO O MENOR SOB GUARDA OU TUTELA ATÉ 21 (VINTE A UM) ANOS DE IDADE AO DIREITO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – ANTE A REVOGAÇÃO DO ART. 245, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1990 POR MEIO DA LC 197/2004 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO, APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar no 197, de 14 de dezembro de 2004. Dessa forma, a criança sob guarda da avó, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar no 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária. Desse modo, aos menores não lhes socorre o disposto no art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ante a natureza específica do Estatuto do Servidor. (N.U 0047493-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)
”

Sem delongas, ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022